Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos aviados pelo corréu.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.